Tribunal: TJSP
Processo: 1116888-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)

Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Alegação rejeitada – Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado – Preliminar

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)

Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Alegação rejeitada – Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – O CDCA é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC/2015 e art. 24 da Lei no 11.076/2004 – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Alegação de excesso de execução genericamente formulada, em desconformidade com o disposto no art. 917, §§3o e 4o, do CPC – Recurso negado.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança de juros remuneratórios de 12% ao ano, em desconformidade com o previsto no contrato – Inocorrência - Expressa previsão de juros remuneratórios de 0,400% ao mês e 4,907% ao ano - Abusividade não comprovada – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Recurso negado.

Capitalização de juros – Admissibilidade – Súmula 539 do STJ - Contrato celebrado sob a égide da Lei no 11.076/04 e na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, com expressa previsão para a cobrança de juros de forma capitalizada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Recurso negado.

Certificado de depósito interbancário (CDI) – Utilização como índexador de correção do débito – Inadmissibilidade – Índice criado pela CETIP/ANDIB utilizado como parâmetro de avaliação da rentabilidade dos fundos e do custo de dinheiro negociado entre os bancos, representando índice de caráter financeiro e não econômico – Impossibilidade de sua utilização para o contrato questionado, por se tratar de indexador aplicável somente nas relações interbancárias –– Cláusula abusiva – Inteligência da súmula 176 do STJ – Substituição do CDI pela Tabela Prática do TJSP, salvo se o valor executado for mais vantajoso ao devedor, o que for menor - Sentença reformada – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116888-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILDA ISABEL DE FREITAS MORENO, é apelado BANCO INDUSVAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
2
VOTO No : 32599
APEL. No : 1116888-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA ISABEL DE FREITAS MORENO
APDO. :BANCO INDUSVAL

*Embargos à execução de título extrajudicial Certificado
de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)

Nulidade da sentença
Ausência de fundamentação

Alegação rejeitada Sentença fundamentada, preenchendo
os requisitos do art. 489 do CPC Preliminar repelida.

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Provas
produzidas autorizavam
o
julgamento
antecipado
Preliminar rejeitada.

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio O
CDCA é título executivo extrajudicial nos termos do art.
784, XII, do CPC/2015 e art. 24 da Lei no 11.076/2004
Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade Alegação
de excesso de execução genericamente formulada, em
desconformidade com o disposto no art. 917, §§3o e 4o, do
CPC Recurso negado.

Juros remuneratórios
Alegação de cobrança de juros
remuneratórios de 12% ao ano, em desconformidade com o
previsto no contrato Inocorrência - Expressa previsão de
juros remuneratórios de 0,400% ao mês e 4,907% ao ano -
Abusividade não comprovada Instituições financeiras não
se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na
Lei de Usura (Dec. 22.626/33) Recurso negado.

Capitalização de juros Admissibilidade Súmula 539 do
STJ - Contrato celebrado sob a égide da Lei no 11.076/04 e
na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no
2.170-36/01, com expressa previsão para a cobrança de
juros de forma capitalizada Jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73,
admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista
no contrato Recurso negado.

Certificado
de
depósito
interbancário
(CDI)

Utilização como índexador de
correção
do
débito

Inadmissibilidade
Índice criado pela CETIP/ANDIB
utilizado como parâmetro de avaliação da rentabilidade dos
fundos e do custo de dinheiro negociado entre os bancos,
representando índice de caráter financeiro e não econômico
Impossibilidade de sua utilização para o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
3
questionado, por se tratar de indexador aplicável somente
nas relações interbancárias
Cláusula abusiva

Inteligência da súmula 176 do STJ Substituição do CDI
pela Tabela Prática do TJSP, salvo se o valor executado for
mais vantajoso ao devedor, o que for menor - Sentença
reformada Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de embargos à execução oposto por MARILDA ISABEL
DE
FREITAS
MORENO em
face
de BANCO
INDUSVAL
S/A,
julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 1.119/1.142, condenando a embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
10% do valor atribuído à causa.

Apela a embargante, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, por não oportunizada a produção de prova pericial
contábil. Defende a iliquidez e inexigibilidade do Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio que embasa a execução, por desacompanhado do demonstrativo detalhado e
atualizado do débito. Excesso de execução, alegando-se a cobrança de juros remuneratórios
abusivos e indevidamente capitalizados, além da ilegalidade de encargos flutuantes com
base em 100% do CDI-Over, em desconformidade com as disposições do Código de Defesa
do Consumidor. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 1.156/1.191).

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial,
fundada em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio no 676163 e respectivos
aditamentos, emitido em 29/08/2013, por Coplasa Açúcar e Álcool Ltda, avalizada, entre
outros, por Carlos Alberto Moreno e sua cônjuge anuente Marilda Isabel de Freitas Moreno,
no valor de R$15.000.000,00, para pagamento em 29 prestações mensais fixas de
R$571.719,46, com taxa de juros efetiva de 0,400% ao mês e 4,907% ao ano, acrescidas de
encargos flutuantes com base em 100% da taxa de referência CDI-Over (fls. 79/92 e
93/122).

Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por falta de
fundamentação.

A magistrada analisou as provas produzidas e a matéria de direito,
expondo de forma articulada os fundamentos pelos quais julgou improcedentes os embargos
à execução, preenchendo todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC, cumprindo o
disposto no art. 93, IX, da CF.

Eventual má apreciação das provas ou interpretação da lei aplicável
ao caso concreto não leva à nulidade da sentença, até porque “a livre apreciação da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
4
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos
autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma. Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).

Eventual existência de error in judicando é matéria que se relaciona
ao exame de mérito do recurso.

Sem pertinência, portanto, a preliminar suscitada.

Rejeita-se o alegado cerceamento de defesa.

A prova documental produzida já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa.

As teses trazidas nos embargos à execução eram temas que
poderiam, de fato, ser apreciados com o exame das provas documentais produzidas,
independentemente da realização de perícia contábil.

“O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento
de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-
se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de
cada caso. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j.
22/4/2014).

Fundando-se os embargos na abusividade dos encargos contratuais
e excesso de execução, deveria a embargante apontar por meio de memória de cálculo
o quantum debeatur devido (art. 917, §§3o e 4o, NCPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Deixando a embargante de cumprir a exigência do art. 917, §§3o e
4o, NCPC, o que, por si só, levaria à rejeição liminar da tese de excesso de execução,
inexiste fundamento a sustentar o pedido de prova pericial, autorizando-se o julgamento
antecipado dos embargos, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

De início observo que o CDC não se aplica ao caso por se tratar de
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio emitido por pessoa jurídica com a
finalidade de implementar a atividade comercial desenvolvida pela pessoa jurídica
devedora.

Na lição de Claudia Lima Marques, colhe-se que destinatário
final “é aquele destinatário fático e econômico do bem de serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático
do produto, retira-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é
necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não
adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste
caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço. Parece-me que
destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele
pessoa jurídica ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do
mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que
coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), e não aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
5
utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está
transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para
oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de
construção, nos seus cálculos do preço, como insumo de sua produção.” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, RT, 2a ed., pg. 83/84).

Nesse sentido jurisprudência do STJ:

“Cuidando-se de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica
para fins de aplicação em sua atividade produtiva, não incide na espécie o CDC, com o
intuito da inversão do ônus probatório, porquanto não discutida a hipossuficiência da
recorrente nos autos.” (REsp 716386/SP, rel. Min. Aldir Passarinho, 4a T., DJ 05/08/2008).

“Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens
ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com escopo de implementar a
sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma
atividade de consumo intermediária. Por outro lado, a questão da hipossuficiência da
empresa recorrente em momento algum foi considerada pelas instância ordinárias, não
sendo lídimo cogitar-se a respeito nesta seara recursal, sob pena de indevida supressão de
instância.” (REsp 701.370?PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., DJU 05/09/2005).

Conclui-se, portanto, pela inaplicabilidade do CDC na hipótese.

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA é
título executivo extrajudicial reconhecido por lei e sua cobrança está disciplinada no art.
784, XII, do CPC/2015.

A propósito reza o art. 24 da Lei 11.076/2004: “O Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA é título de crédito nominativo, de livre
negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título
executivo extrajudicial.”

No caso, o CDCA encontra-se devidamente assinado pela emitente e
pelos avalistas, com expressa previsão do valor do crédito disponibilizado e suas cláusulas
indicam clara e pormenorizadamente a forma de pagamento e os encargos incidentes no
período de normalidade e na hipótese de inadimplemento, bem como a identificação dos
direitos creditórios a ele vinculados e seus respectivos valores (fls. 79/92), sendo
acompanhada de memória de cálculo atualizada do saldo devedor (fls. 75/78), de acordo
com os requisitos formais previstos nos arts. 24 e 25 da Lei 11.076/04.

Portanto, o CDCA acompanhado de memória de cálculo atualizada
do saldo devedor, atende aos requisitos formais previstos no arts. 24 e 25 da Lei
11.076/2004, constituindo-se título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, em
princípio, deve ser cumprido tal como celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal
princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas porventura existentes.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades constantes
da cédula de crédito exequenda, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
6

Argumenta a embargante com a abusividade dos juros remuneratórios

A
propósito,
argumentou: “Dessa
forma,
demonstra-se,
mais uma. vez, a necessidade da produção de prova técnica com o intuito de aferir eventual
abusividade na cobrança de juros remuneratórios e, consequentemente, afastar a aplicação
da taxa de juros de 12% ao ano, aplicando-se porcentagem menor de juros anual.” (fl.
1190)

Sem razão.

Não há comprovação da incidência de juros remuneratórios de 12%
ao ano.

O CDCA prevê juros remuneratórios de 0,400% ao mês e 4,907% ao
ano (fl. 79), portanto, abaixo do percentual de 12% a.a., mencionado pela embargante no
recurso de apelação.

A abusividade dos juros deve ser demonstrada, inexistindo prova
nesse sentido, que deveria ser produzida pelos embargantes.

Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma
clara no contrato, com expressa indicação do valor dos juros, de forma a permitir a
contratante conhecer os exatos termos e limites dos direitos e obrigações imputáveis a cada
uma das partes não havendo que se falar em violação do dever de informação da instituição
financeira.

O instrumento contratual explicita com meridiana clareza o valor
total do crédito, o valor das parcelas mensais e as taxas de juros pré-fixados incidentes no
contrato, denotando a embargante conhecia dos encargos incidentes desde o início da
contratação.

Nesse sentido, descabida a mera alegação de que o excesso de
execução corresponde a cobrança de juros remuneratórios abusivos, porque
desacompanhada de quaisquer elementos de prova.

O Min. Luiz Fux, no julgamento do REsp 1115217/RS, Primeira
Turma, DJe 19/02/2010, sobre o tema anotou: “Coibindo a prática vetusta de o executado
impugnar genericamente o crédito exequendo, a lei o obriga a apontar as 'gorduras' do
débito apontado pelo credor. Assim é que, quando o excesso de execução for fundamento
dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou
de não conhecimento deste fundamento'. A regra decorre não só da experiência prática,
mas também do fato de que a execução pode prosseguir somente pela parte remanescente
incontroversa (art. 739-A, parágrafo 3o)”. (in Fux, Luiz. O novo processo de execução
(cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). Rio de Janeiro: Forense, 2008. pg.
416).

Conforme já decidiu o STJ, "tal dispositivo visa garantir maior
celeridade ao processo de execução, bem como tornar mais clara para o juiz a questão
processual que se discute, mediante a apresentação discriminada do excesso, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
7
inclusive de memória de cálculos" (REsp 1.175.134/PR, Rel. Min. Eliana Calmon. 2a
Turma, DJe 18/03/2010).

A embargante, como referido, deixou de cumprir o disposto no art.
917, § 3o, do NCPC, na medida em que pugnou pela modificação das cláusulas contratuais
sem apresentar com a petição inicial memória de cálculo apta a demonstrar, de forma clara e
objetiva, a cobrança de juros remuneratórios abusivos, em excesso de execução.

Assim, não se comprovou a incidência de juros remuneratórios em
desconformidade com o contratado ou abusivos em relação aos praticados no mercado
financeiro, ônus da prova que competia à embargante apelante (art. 373, I, NCPC).

Por isso, não vinga o inconformismo dos embargantes quanto ao
tema.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Lícita a cobrança de juros capitalizados na hipótese, emitido que foi
o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio sob a égide da Lei 11.076/04 e da MP
1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01.

O art. 25 da Lei 11.076/04, que regulamenta o CDCA, permite a
capitalização de juros, in verbis: “O CDCA terá os seguintes requisitos, lançados em seu
contexto: (...)VII - taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização;”

Quanto ao tema o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o
seguinte posicionamento sobre a capitalização de juros:

CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
8
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Verifica-se, portanto, que nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual somente é válida para as avenças celebradas
após a entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante
comprovação de expressa pactuação de sua cobrança.

O STJ também editou duas súmulas sobre a capitalização:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

O CDCA prevê expressamente a capitalização dos juros no item
III.04, ao dispor sobre metodologia do cálculo de juros “Juros compostos, capitalizados
mensalmente.” (fl. 79).

Ademais, o título exequendo prevê de forma clara a incidência de
juros remuneratórios de 0,400% ao mês e 4,907% ao ano (fl. 79), sendo que a taxa anual
supera o duodécuplo da taxa mensal, em consonância com o entendimento do STJ,
submetido a recurso repetitivo na forma do art. 543-C do CPC/1973.

Como já referido, nos termos do REsp 973827/RS, acima referido,
em consonância com entendimento do STJ submetido a recurso repetitivo (art. 543 do
CPC/73), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
9
taxa mensal prevista é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a
sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa para isso.

Assim, correta a r. sentença ao reconhecer lícita a capitalização dos
juros.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI)

O contrato prevê a incidência de encargos flutuantes, com utilização
do indexador CDI-Over, conforme item III.03 do contrato, que estipula como “Tipo dos
encargos: Flutuante, com base em em 100% da taxa de referência: CDI-Over.” (fl. 79)

A cláusula 4.1 dispõe: “Considerando que a operação é contratada
com encargos flutuantes, conforme definido no campo “03” do quadro “III” do preâmbulo,
ao valor das prestações discriminadas no campo “03” do quadro “IV” do preâmbulo serão
acrescidos encargos calculados com base na taxa de referência CDI Over “Taxa de
Referência”. (fl. 81)

Todavia, ilícita a utilização do CDI, prevista como parâmetro de
reajuste no certificado de direitos creditórios do agronegócio (fls.79/92).

Os “Certificados de Depósito Interbancário” são títulos de emissão
privativa, de instituições financeiras, cuja taxa é fixada pela CETIP (Central de Custódia e
Liquidação de Títulos) ou pela ANDIB (Associação Nacional dos Bancos de Investimento e
Desenvolvimento), criados na década de 80 para lastrear operações no mercado
interbancário, sendo sua taxa utilizada como parâmetro de avaliação da rentabilidade dos
fundos e do custo de dinheiro negociado entre os bancos.

Trata-se de índexador que reflete o custo de captação financeira
pelos bancos no mercado interbancário, com função primordial transferir recursos de uma
instituição financeira para outra, com o escopo de conferir fluidez aos recursos por elas
utilizados.

O referido índexador quantifica o custo do dinheiro para os Bancos
na data da operação, sendo utilizado no mercado financeiro como parâmetro para os fundos
de renda fixa e DI, tratando-se, pois, de operação que somente pode ser efetivada entre
instituições financeiras e não entre esta e particular.

Por isso, em que pese a incontroversa existência de previsão
contratual permitindo a utilização do CDI, não se admite a sua aplicação em exame visto
que referido indexador, como dito, somente tem aplicação nas relações interbancárias
representando índexador financeiro e não econômico, não se prestando a demonstrar a
variação do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS.
CDI.
NULIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ.RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
10
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de
Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável
pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula
no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que
sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP,
Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/05/2020, DJe 07/05/2020)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE.
CDI. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 176/STJ. MORA
AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-
M. SÚMULA N. 284/STF.IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO.
1. "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ).
2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de
normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora.
Precedentes.
3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à
parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo
ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do
enunciado n.
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/09/2019, DJe 18/09/2019)

O STJ entendendo pela ilicitude da cláusula contratual que
estabelece a aplicação dos encargos financeiros às taxas divulgadas pela ANDIB/CETIP,
aferidos de forma cartelizada pelas instituições financeiras, editou a súmula 176 segundo a
qual: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANDIB-CETIP”.

Assim, o recurso é provido para determinar a exclusão do CDI
como índexador de atualização do CDCA exequendo, determinando-se a sua substituição
pela Tabela Prática do TJSP, salvo se o valor executado for mais vantajoso ao devedor,
prevalecendo o que for menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
11
Sobre o tema, precedentes deste Tribunal, inclusive desta C.
Câmara:

EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO
ENCARGOS
FLUTUANTES

CERTIFICADO
DE
DEPÓSITO INTERBANCÁRIO
Título de emissão das
instituições financeiras, que lastreia as operações do mercado
interbancário, tendo como função transferir recursos de uma
instituição
financeira
para
outra

Taxa
fixada
pela
CETIP/ANBID e utilizada como parâmetro de avaliação da
rentabilidade de fundos e do custo do dinheiro negociado entre
os bancos
Utilização do CDI como índice de correção
monetária
Impossibilidade
CDI é operação típica entre
instituições financeiras e representa custo do dinheiro Não
pode ser utilizado como índice de correção monetária, que é
mera recomposição do dinheiro, corroído pela inflação

Existência de previsão contratual
Nulidade
"É nula a
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP"
Súmula 176 do Superior
Tribunal de Justiça Substituição pela Tabela Prática do TJ/SP
- Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1109898-34.2014.8.26.0100; Relator (a):
Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)

Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Título
executivo extrajudicial. Requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade. Juros. Ausência de limitação. Excesso/abuso não
configurado.
Capitalização
admitida
no
caso
concreto.
Observância do decidido em recurso repetitivo. Cobrança de
juros remuneratórios no período de inadimplência cumulada
com juros de mora e multa. Considerada a taxa de juros
remuneratórios
verdadeira
comissão
de
permanência
disfarçada, que não pode ser cumulada e deve ser limitada à
soma
dos
juros
remuneratórios,
moratórios
e
multa. Substituição do índice do CDI (correção monetária) pelos
índices da tabela prática do TJSP. Redução da verba honorária.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1016166-
94.2017.8.26.0002; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro:
12/12/2017)

Ação
de
cobrança

Cédula
de
crédito
bancário

CDI/Certificado de depósito interbancário Taxa flutuante
Impossibilidade
Súmula n. 176 do Superior Tribunal de
Justiça Atualização pela tabela prática deste E. Tribunal
Sucumbência recíproca Recurso da ré provido em parte, não
provido
o
adesivo
da
autora.
(TJSP;
Apelação Cível
1010085-78.2017.8.26.0019; Relator (a): César Peixoto; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-65.2019.8.26.0100 - Voto 32599
12
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
13/12/2018)

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
embargante, para determinar a exclusão do CDI como índexador de correção monetária do
contrato, determinando-se a sua substituição pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, salvo se o valor executado for mais vantajoso ao devedor, prevalecendo o que for
menor. Sucumbindo em parte mínima, responderá a embargante por inteiro pelas despesas e
honorários do embargado fixada em primeiro grau (art. 86, § único, do CPC).

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR